Tribunal: TJBA
Processo: 8017953-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017953-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIENE MARIA DA SILVA DANTAS Advogado(s): ANDREA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado por pessoa natural nos autos da ação originária, por entender ausente a comprovação de hipossuficiência econômica. A parte agravante alega não dispor de meios para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. A decisão agravada indeferiu o benefício, ao fundamento de que os documentos juntados não evidenciavam situação de vulnerabilidade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz da presunção legal prevista no CPC e da documentação acostada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça está regulada nos arts. 98 e 99 do CPC e no art. 4º da Lei nº 1.060/1950, que asseguram o benefício à parte que afirmar não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Conforme o §3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa, o que autoriza o magistrado a indeferir o pedido, desde que existam elementos nos autos capazes de afastar tal presunção. A análise dos documentos acostados aos autos — contracheque e extrato de cartão de crédito — não comprova estado de necessidade econômica. Não há indicativos de comprometimento do orçamento básico com despesas essenciais. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção legal de hipossuficiência prevista no §3º do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos dos autos.” “2. A parte que pleiteia gratuidade da justiça deve comprovar sua insuficiência de recursos, quando os documentos apresentados não forem suficientes para formar o convencimento do julgador.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 1.060/1950, art. 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 80165514-11.2024.8.05.0001, de Salvador, em que são partes, como Agravante, ELIENE MARIA DA SILVA DANTAS, e como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. MM01